Tribunal: TJSP
Processo: 2031572-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ção das ações subscritas - Caso dos autos, entretanto, em que a parte autora não se enquadra no que se decidiu na ação coletiva, pois a contratação se deu por meio de pagamento de tarifa de habilitação, e não por meio de plano de expansão – Extinção da demanda nos termos do art. 485, VI do CPC – Condenação à sucumbência, ressalvada eventual gratuidade.

– Agravo de instrumento da ré provido.

– Agravo de instrumento da autora prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2031572-42.2020.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/10/2020; Data de Registro: 01/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/10/2020

Data de publicação:

01/10/2020

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO - Julgamento conjunto dos recursos pendentes envolvendo a fase de liquidação – Agravos interpostos pela TELEFÔNICA versando sobre a legitimidade e suspensão do feito até transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Inconformismo – Adesão ao plano de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 que enseja o reconhecimento do direito de obter a

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO - Julgamento conjunto dos recursos pendentes envolvendo a fase de liquidação – Agravos interpostos pela TELEFÔNICA versando sobre a legitimidade e suspensão do feito até transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.0000 – Inconformismo – Adesão ao plano de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 que enseja o reconhecimento do direito de obter a complementação das ações subscritas - Caso dos autos, entretanto, em que a parte autora não se enquadra no que se decidiu na ação coletiva, pois a contratação se deu por meio de pagamento de tarifa de habilitação, e não por meio de plano de expansão – Extinção da demanda nos termos do art. 485, VI do CPC – Condenação à sucumbência, ressalvada eventual gratuidade.

– Agravo de instrumento da ré provido.

– Agravo de instrumento da autora prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000808719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2031572-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante TELEFÔNICA BRASIL S/A, é agravada VILMA THERESA BOTER
BERETTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso da ré e julgaram prejudicado o da autora.V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031572-42.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 80111 -
VOTO No 80111
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2031572-42.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO
INFORMADO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A
AGRAVADO: VILMA THERESA BOTER BERETTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282887-62.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: VILMA THERESA BOTER BERETTA
AGRAVADA: TELEFONICA BRASIL S/A
JULGAMENTO CONJUNTO DOS AGRAVOS DE INSTRUMENTO N.os
2282887-62.2019.8.26.0000 e 2031572-42.2020.8.26.0000
AGRAVOS DE INSTRUMENTO - Julgamento conjunto dos
recursos pendentes envolvendo a fase de liquidação Agravos
interpostos pela TELEFÔNICA versando sobre a legitimidade e
suspensão do feito até transito em julgado do AI
2190684-86.2016.8.26.0000 Inconformismo Adesão ao plano
de expansão de telefonia (PEX), no período de 25.8.1996 a
30.6.1997 que enseja o reconhecimento do direito de obter a
complementação das ações subscritas - Caso dos autos, entretanto,
em que a parte autora não se enquadra no que se decidiu na ação
coletiva, pois a contratação se deu por meio de pagamento de
tarifa de habilitação, e não por meio de plano de expansão
Extinção da demanda nos termos do art. 485, VI do CPC
Condenação à sucumbência, ressalvada eventual gratuidade.
Agravo de instrumento da ré provido.
Agravo de instrumento da autora prejudicado.
Vistos.
Cuida-se de agravos de instrumento interpostos em face da
decisão que, nos autos do cumprimento da sentença que condenou a TELEFONICA
BRASIL S.A. ao pagamento das participações acionárias dos contratos de plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031572-42.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 80111 -
expansão firmados no período de 25.08.1996 a 30.06.1997, que determinou a apuração
do valor devido ao exequente conforme decisão transitada em julgado e normas
aplicadas à espécie.
Busca o autor a parcial modificação da decisão, a fim de que sejam
incluídos dobra acionária, dividendos e multa reparatória. Foi apresentada contraminuta.
Por sua vez, a TELEFÔNICA, em seu recurso, pleiteia o
acolhimento da impugnação para extinguir o processo por não ter sido contratado plano
de expansão pela autora. Alternativamente, insurge-se contra a forma de cálculo,
pugnando pela consideração dos eventos societários. Sem oferta de contraminuta.
É o relatório.
A Telefônica não foi condenada a pagar indenização a todos que
adquiram direitos de uso de linha telefônica. Na ação civil pública promovida pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo a condenação está restrita aos que adquiram
direitos entre 25.8.1996 até 30.6.1997, nos termos da Portaria 1028 do Ministério das
Comunicações, porque com relação a esses os créditos de ações foi aquém do
prometido nos contratos (PEX). Para se transformar em credor o contratante há de
provar que seu contrato se enquadra no título: em caso contrário, será excluído.
Ainda que a parte autora rejeite os documentos apresentados, é
fato incontroverso de que o seu contrato não foi celebrado com a rubrica da Portaria
1028, no plano de expansão (PEX), com cláusula de participação acionária. É outra
portaria que não dá direito de indenização. O título é muito claro e não cabe ampliar ou
restringir o seu campo de atuação. Os documentos de fls. 43/46 e 81/82 do agravo
interposto pela ré demonstram que a parte autora adquiriu pela Portaria 261. Aliás, sobre
radiografias apresentadas, a empresa ré apresentou informações dando conta que o
NRC apresentado foi adquirido por tarifa de habilitação. Logo, ainda que a autora tenha
sido titular anterior da linha, não se comprovou a contratação de plano de expansão nos
termos do título executivo.
A objeção recursal da parte autora esbarra em falta de lógica ou
contraria todo o sistema legal da distribuição dos ônus probatório. Primeiro cabe referir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031572-42.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 80111 -
que a demandante não apresentou qualquer documento que confirmasse ter adquirido
direitos de uso com promessa de participação acionária na companhia telefônica. Resulta
que não cumpriu os encargos que lhes são atribuídos pelo art. 373, I, do CPC. E mais:
apresentados os documentos extraídos dos livros contábeis, ficaram na defensiva com
impugnação sem qualquer sentido prático ou eficiente.
A Quarta Câmara de Direito Privado foi declarada competente pelo
Grupo de Câmaras do Direito Privado em virtude de ter sido a Câmara que julgou
(referendou) a sentença condenatória ajuizada pelo Ministério Público pelo critério de
cálculo (prejudicial aos contratantes) das ações que seriam cadastradas em virtude de
contrato adquirido pela Portaria 1028 do Ministério das Comunicações, entre 25.8.1996
até 30.6.1997. A Turma encarregada dos julgamentos tem como relator certo o
Desembargador Ênio Santarelli Zuliani e durante anos, pelo exame de milhares de
recursos, não foi detectada qualquer irregularidade ou fraude na documentação exibida
pela Telefônica. Poderá ser afirmado que os dados contratuais apresentados foram
extraídos de livros numerados e escriturados de acordo com a segurança exigida para
serem aceitos com prova em favor do empresário mercantil (ASCARELLI, Iniciación al
estúdio del derecho mercantil, tradução de Evelio Verdera y Tuells, Barcelona, Bosch,
1964, ps. 251/254).
A recorrida atua consciente de que a sua omissão vai implicar
efeitos probatórios reflexos, porque se não apresenta cópias dos contratos (as chamadas
radiografias) pode o Juízo aplicar o critério da inversão do ônus probatório e considerar
os postulantes habilitados no título condenatório, embora não apresentassem
documentos. Daí a razão jurídica de a recorrida apresentar os papéis que até prova em
contrário serão admitidos como conclusivos para conferência do direito ao crédito. O
autor não é titular de ações que possibilitariam indenização.
Quem adquiriu direitos por assinatura (tarifa de habilitação)
diretamente da companhia ou de terceiros, não são titulares das prometidas
participações acionárias que foram alvo da ação do Ministério Público. Não importa o
período e mesmo que a contratação tenha ocorrido dentro do prazo que favorece os
destinatários certos, não há direito indenizatório. Assim ocorre com aqueles que
adquiriram direitos através de contratos autorizados pela Portaria 86 (ou 261) ou 1361 e
nesse ponto há pronunciamento do colendo STJ (Resp. 1867482 SP, DJ de 29.5.2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031572-42.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - Voto no 80111 -
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). De acordo com esse precedente, que é
seguido, quem adquiriu direitos com participação acionária, pela Portaria 86, recebeu
integralmente e não tem o que reclamar.
Caberia reconhecer como sucedâneo do recurso, diante dos
documentos apresentados e que não foram impugnados com eficiência (contraprova),
que a parte autora adquiriu direitos com contrato contendo cláusula de participação
acionária pela Portaria 1028, porque somente assim teria crédito a receber, como
declarado pela sentença. Todavia a parte autora não fez prova alguma.
A consulta da doutrina clássica sobre a eficácia probante dos livros
comerciais revela que, em princípio, os dados escriturais fazem prova contra o
comerciante. Porém, e se os livros estão escriturados de acordo com a legislação, sem
que paire dúvida sobre sua regularidade, produzem efeitos em favor do comerciante,
embora por ele produzidos (JOSÉ XAVIER CARVALHO DE MENDONÇA, Dos livros dos
commerciantes, SP, Typ. Brasil de Carlos Gerke & Rothschild, 1906, p. 96, § 120 e
TRAJANO DE MIRANDA VALVERDE, Força probante dos livros mercantis, RJ, Forense,
1960, p. 65, § 28).
Por conseguinte, a demanda deverá ser extinta, nos termos do art.
485, VI do CPC.
Em razão de todo o acima exposto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento da ré para julgar extinta a demanda, julgando-se prejudicado o da parte
autora. Por força do que se decidiu, condena-se a demandante ao pagamento da
sucumbência e verba honorária de R$ 1.200,00, majorado em R$ 300,00, diante da
atuação do patrono da requerida, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ressalvada
eventual gratuidade.
ENIO ZULIANI
Relator